Tribunal: TJSP
Processo: 2154764-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2154764-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente RICARDO
GIOVANI SANCHES DIAS e Impetrante RAPHAEL ARCARI BRITO, é impetrado
MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 4a RAJ - CAMPINAS/DEECRIM UR4.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
do pedido e Concederam a ordem nos termos acima expostos decisão esta que se
estende ao habeas corpus no 2155066-41.2020.8.26.0000 apensado a estes autos que
tem o mesmo paciente e pedido semelhante.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154764-12.2020.8.26.0000 -Voto no 18481
2
Habeas Corpus no 2154764-12.2020
Julgamento conjunto com hc no 2155066-41.2020.8.26.0000 (apenso)
Impetrantes: Raphael Arcari Brito e outros
Paciente: Ricardo Giovani Sanches Dias
Juízo: Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas
Voto no 18481
Habeas Corpus paciente em regime semiaberto
removido para o regime aberto por liminar

COVID19 e outras doenças
excepcionalidade

paciente contaminado quando em regime domiciliar
por liminar concedida risco tanto para o paciente
quanto para terceiros (presos e funcionários do
sistema carcerário) ordem concedida Crime sem
violência ou grave ameaça ocorrido em 2003 com
pena de 4 anos e 2 meses em regime inicial
semiaberto Enquanto em prisão domiciliar prestará
serviços à comunidade semanalmente e também
prestação pecuniária mensal.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Raphael Arcari Brito, advogado, em favor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154764-12.2020.8.26.0000 -Voto no 18481
3
Ricardo Giovani Sanches Dias, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que o
Paciente cumpre pena privativa de liberdade e teve o pedido de
concessão de prisão domiciliar indeferido, alegando que ele apresenta
quadro de depressão, transtorno do pânico e ansiedade, fazendo com
que a manutenção do Paciente o torne “uma bomba ativada, na
iminência de explodir a qualquer momento!!!” Alega, ainda, que o
Paciente se encontra custodiado em unidade prisional destinada ao
regime semiaberto, mas em razão da suspensão das saídas temporárias,
sofre constrangimento ilegal por estar cumprindo pena em regime mais
gravoso.
Pede a concessão da liminar para que o
Paciente seja colocado em liberdade eletronicamente controlada ou,
alternativamente, (ii.) que seja determinado o imediato cumprimento da
prisão do Paciente, em regime domiciliar enquanto o estado de
calamidade pública (COVID - 19), perdurar.
A liminar foi indeferida, mas houve pedido de
reconsideração e então deferiu-se a liminar para colocar o paciente em
prisão domiciliar.
Foram prestadas informações e o impetrante
peticionou juntando documento.
A Procuradoria Geral de Justiça em parecer é
pelo não conhecimento da impetração e caso seja conhecida pela
denegação da ordem.
Foi determinado ao impetrante que cumprisse
determinação constante do despacho que deferiu a liminar bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154764-12.2020.8.26.0000 -Voto no 18481
4
prestasse esclarecimentos o que foi feito.
É o relatório.
O caso em exame tem duas peculiaridades que
obrigam a concessão da ordem.
A primeira delas é que o Paciente, após sair do
presídio para permanecer em prisão domiciliar, realizou exame cujo
resultado foi positivo para COVID19.
Trata-se de uma situação peculiar, pois, a rigor
não se sabe se ele foi contaminado quando estava no presídio ou após a
saída.
A realidade é que, estando ele contaminado,
sem dúvida é um vetor para transmissão para outras pessoas e seria de
todo inconveniente que ele retornasse ao sistema carcerário correndo
risco de transmitir o vírus para centenas de outras pessoas.
Não há certeza do ponto de vista médico por
quanto tempo a pessoa que está contaminada permanece transmitindo o
vírus e também, muito se tem discutido a respeito de nova contaminação
por aquele que já havia sido contaminado e está curado.
Cogitava-se de que uma vez contaminado e
estando curado, ficava imune à nova contaminação, como ocorre com
várias outras doenças infectocontagiosas, tais como sarampo, catapora,
rubéola e outras.
Entretanto, há muitas notícias dando conta de
que há casos de nova contaminação e que nesta hipótese as
consequências seriam muito mais danosas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154764-12.2020.8.26.0000 -Voto no 18481
5
Portanto, por qualquer ângulo que se veja o
problema, chega-se à inarredável conclusão que o paciente, ao menos
por ora, não deve retornar ao sistema carcerário, tanto para que ele, que
já pertencia a teórico grupo de risco por outros problemas de saúde e
agora tem o risco exacerbado pelos motivos acima expostos, quanto para
evitar que ele possa transmitir para inúmeras outras pessoas (presos e
funcionários) de presídios.
Relevante lembrar que não se trata de preso
condenado por crime de extrema gravidade, praticado com violência e ou
grave ameaça contra pessoas, que, estando fora do presídio possa
colocar em risco a ordem pública ou outros cidadãos. Fosse alguém que
realmente colocasse em risco a sociedade, a liminar não teria sido
deferida e ele deveria permanecer em presídio, com cautelas que, pelos
problemas que dela geram, não se justifica seja aqui tomadas.
Relevante
considerar
que
o
paciente
foi
condenado a pena 4 anos e 2 meses de reclusão, em razão de
continuidade delitiva, com início de cumprimento em regime semiaberto.
A simples permanência em prisão domiciliar de
certa forma seria um tanto cômoda para o paciente.
Observe-se que ele praticou os crimes em
continuidade delitiva em dezembro de 2003, e a condenação somente
passou em julgado em 2018, bem como o mandado de prisão foi
cumprido em 17 de junho de 2020, portanto quase 17 anos após a
prática do delito do artigo 293 do Código Penal.
Objetivamente a pena tem três finalidades:
ressocializar o criminoso, segrega-lo da sociedade para proteção dela e
finalmente punir o condenado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154764-12.2020.8.26.0000 -Voto no 18481
6
No caso em exame, o paciente não praticou
qualquer outra infração penal desde as que geraram a pena a ser
cumprida e vem levando vida normal sem qualquer intercorrência ligada
a atos ilícitos, de modo que, tanto a ressocialização quanto a segregação
da sociedade para protege-la não fazem qualquer sentido. Já está
ressocializado e não representa qualquer risco para a sociedade.
Resta a punição. Porém, é difícil entender que
seja lógica e justa uma punição, com privação da liberdade, que ocorrerá
17 anos depois do cometimento do crime. Equivale a uma criança ter
algum mal comportamento com 5 anos de idade e na ocasião apenas ser
advertida. Posteriormente, quando já tem 17 anos de idade o pai lhe
nega uma viagem sob argumento de que, quando ela tinha 5 anos, teve
um mal comportamento. Jamais o adolescente irá entender a punição.
Portanto, para que haja punição, para que esta
não seja desproporcional e também para que não seja a prisão domiciliar
uma comodidade para o paciente, durante o período de prisão domiciliar
ele deverá prestar serviços à comunidade por 8 (oito) horas semanais em
entidade assistencial a ser indicada pelo juízo das execuções da
comarca onde reside, e ainda prestação pecuniária mensal equivalente a
1
(um)
salário
mínimo,
também
apara
entidade
assistencial,
especialmente abrigos para crianças com alguma incapacidade ou
deficiência que gere necessidade especial, ou asilos para idosos.
O Juízo da Unidade Regional do Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ CAMPINAS deverá
providencial a remessa dos autos de execução para a Vara das
Execuções Criminais da Comarca e cidade de Diadema onde o paciente
reside na Av. José Bonifácio, no 1166 (CEP 09980-150), para que lá seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154764-12.2020.8.26.0000 -Voto no 18481
7
acompanhada a execução da prisão domiciliar e o cumprimento das
medidas impostas.
Ante o exposto, por meu voto, conheço do
pedido e concedo a ordem nos termos acima expostos decisão esta que
se estende ao habeas corpus no 2155066-41.2020.8.26.0000 apensado a
estes autos que tem o mesmo paciente e pedido semelhante.
Alberto Anderson Filho
Relator